Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720824-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela defesa de Eduardo Fernandes De Carvalho contra decisão de mov. 238, proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de unificação das penas referentes aos crimes versados nas cartas de guia no 0041888-52.2015.8.07.0001, 0016622-63.2015.8.07.0001 e 0006094-43.2015.8.07.0009, por não reconhecer a continuidade delitiva, ante a inexistência das condições previstas no art. 71 do Código Penal (Processo SEEU n. 0405775-50.2019.8.07.0015, ID 36659029, p. 240/241). Nas razões recursais, a defesa sustenta que houve continuidade delitiva entre os crimes de estelionato cometidos nas execuções penais supramencionadas, razão pela qual defende a unificação das penas, na forma do art. 71 do Código Penal. Alega que todas as condutas foram praticadas contra a mesma vítima (ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.), no período compreendido entre janeiro de 2011 a abril de 2014, em todos os meses consecutivos, bem como seguiram o mesmo modus operandi. Salienta que na primeira execução da pena, nos autos do processo no 2016.16.1.000602-6 (mov. 01), o apenado já recebeu o aumento máximo contemplado pelo artigo 71 do Código Penal, de forma que defende já ter cumprido, com isso, a pena máxima possível por sua conduta praticada entre os anos de 2011 a 2014. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, o reconhecimento da continuidade delitiva, com a consequente unificação das penas impostas ao recorrente. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 36659029, p. 251/259). Em juízo de retratação, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 36659029, p. 265). É o breve relatório. Decido. É cediço que, nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, da leitura do mencionado dispositivo, percebe-se que o recurso de agravo de execução penal deve ser recebidos apenas no efeito devolutivo como, aliás, é o entendimento reiterado deste egrégio Tribunal. Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes acerca do assunto: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RELATÓRIO MÉDICO. APRESENTAÇÃO DE QUESITOS. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. CONDENADA PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E NÃO CONTAMINADA PELA COVID-19. Não há previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal no recurso de agravo de execução penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito e, inclusive, não possui sequer efeito suspensivo (art. 197 da LEP). Ao considerar insuficiente relatório médico apresentado, caberia à defesa justificar o porquê da apresentação de quesitos, uma vez que o documento produzido por profissional de saúde relata o quadro de saúde da agravante. A mera apresentação de quesitos sem a devida causa de pedir, não justifica a necessidade de sua submissão à equipe médica quando devidamente atendida a agravante. O Juízo da VEP não violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da agravante, tendo em vista que o indeferimento do pleiteado foi devidamente fundamentado e não houve demonstração do prejuízo. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica a agravante, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a prevenção e a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Recurso de agravo desprovido. (Acórdão 1286656, 07239511520208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO DOMICILIAR. ADMISSÃO PARCIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ORDEM DENEGADA. I - Verificado que o recurso cabível para a impugnação de decisões proferidas no âmbito da execução penal é o agravo em execução, inadmissível o manejo de Habeas Corpus como substitutivo recursal. II - Incabível a concessão de efeito suspensivo a recurso de agravo na execução face à ausência de previsão legal (art. 197 da LEP) e da não demonstração de dano irreparável ao paciente. III - Ordem admitida em parte e, nesta denegada. (Acórdão 1205534, 07169094620198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) In casu, como relatado, a defesa pretende a concessão de liminar com o objetivo de obstar a expedição do mandado de prisão. Ocorre que a análise do pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, porquanto o pleito diz respeito, precipuamente, ao reconhecimento do instituto do crime continuado. E, no ponto, não se verifica, a princípio, desacerto no entendimento adotado, já que, conforme assentado na decisão recorrida, o reconhecimento do instituto demanda a aplicação da teoria mista ou objetivo-subjetiva, não sendo evidenciados, na espécie, tantos os requisitos objetivos, quanto, especialmente, o requisito subjetivo (unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os eventos criminosos). Logo, em uma análise superficial, não há ilegalidade ou abuso de poder que justifique qualquer decisão antecipada. Assim, apesar do pedido, no termo recursal, de que seja o recurso recebido também no seu efeito suspensivo, no caso concreto, ausentes os requisitos legais, o agravo deve ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, uma vez não demonstrada, de plano, a plausibilidade jurídica do pedido, devendo a matéria ser devidamente levada à apreciação do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora